Tribunal: TJSP
Processo: 1003621-29.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Arrematação perfeita e acabada que não foi desafiada por embargos de terceiro dentro do prazo legal previsto no art. 675, CPC (art. 1.048, CPC/1973). Meio processual disponível para a defesa dos direitos eventualmente titularizados pela Apelante é a ação anulatória prevista no art. 903, § 4o, do CPC. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.